Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022773-73.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA ORLATO - CPF: 035.008.031-30 (ADVOGADO), SAMUEL COSTA LOPES - CPF: 027.349.443-08 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO ENDEREÇO INSUFICIENTE – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO DE BASE REVOGADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I - Comprovada a incapacidade, ainda que momentânea, da parte arcar com as custas processuais, cabível o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

II - Apesar da notificação extrajudicial ter sido enviada ao endereço constante do contrato, não há prova de que foram esgotados todos os meios de localização da devedora, antes do protesto do título por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMUEL COSTA LOPES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1024329-04.2022.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO RODOBENS S/A
, deferiu o pedido liminar consistente na busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, o agravante alega que, embora a notificação extrajudicial tenha sido devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não houve o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, que autorizasse o protesto do título.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 150545651.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 153072160, ocasião em que o agravado suscitou preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita realizado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, o Banco agravado, em contrarrazões, suscitou preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita requerida pelo agravante.

Pois bem.

A
condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexistam nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso,
o documento carreado aos autos à id. 149679164 (comprovante de renda), somado a natureza da lide – ação de busca e apreensão de veículo - permite concluir que, ao menos neste momento, o recorrente não possui condições de custear o processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO NA INICIAL – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERIDO VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PROVIDO.

(...)
Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.
(N.U 1027671-94.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de impugnação da assistência judiciária gratuita suscitada pelo Banco agravado.

É como voto.

III) VOTO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição do devedor em mora constitui requisito indispensável para a busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

No caso em exame, apesar da notificação extrajudicial ter sido enviada ao endereço constante do contrato, não há prova de que foram esgotados todos os meios de localização da devedora, antes do protesto do título por edital.

Nesse sentido, o posicionamento deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor (REsp 1396500/PR). (N.U 1010960-88.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Assim, deve ser reformada a decisão de base para revogar a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023